Tribunal: STF
Processo: ARE 1279481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988. Súmula Vinculante nº 17. Inaplicabilidade. Alegada insuficiência dos depósitos. Embargos à execução. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não incidem juros de mora sobre o pagamento de precatórios durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal – Súmula Vinculante nº 17.



    2. In casu, trata-se de precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988 relativamente ao qual se alegou insuficiência dos respectivos depósitos realizados pela Fazenda Pública, a qual foi confirmada pelo tribunal de origem.



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.